Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre possível influência no julgamento do presente agravo de instrumento do acórdão 1778308, proferido no julgamento do agravo de instrumento n° 0722379-19.2023.8.07.0000, o qual possui a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECIDE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ARRESTO CAUTELAR. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A legitimidade e o interesse recursal dos agravantes evidenciam-se por serem eles as partes executadas na demanda, nos termos do art. 17 do CPC. 2. A decisão que aprecia embargos declaratórios e tão somente determina a intimação do Ministério Público, em atendimento ao disposto no art. 178 do CPC, não viola o princípio do contraditório, dada a sua natureza meramente ordinatória. 3. O deferimento de arresto cautelar não exige a intimação prévia da parte contrária, por vigorar a regra do contraditório diferido, conforme previsto no art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1778308, 07223791920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora